Tribunal: STF
Processo: RHC 181423
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 25.3.2020 neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pela embargante nos seguintes termos:
    “3. Este recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    4. Consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Paraná julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0034698-50.2019.8.16.0000:
    “HABEAS CORPUS CRIME – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DELITOS DOS ARTIGOS 303 E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DE TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO PELA VIA DE HABEAS CORPUS QUE É MEDIDA DE EXCEÇÃO, SOMENTE CABÍVEL QUANDO SE DEMONSTRAR, À LUZ DA EVIDÊNCIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de autos de termo circunstanciado pela via do habeas corpus trata-se de exceção, somente admitida nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, o que inocorre no presente caso” (fl. 389). 
    5. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 522.824, impetrado contra a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0034698-50.2019.8.16.0000. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento definitivo no Tribunal de Justiça do Paraná, cujos fundamentos não foram objeto de impugnação.
    Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).
    Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 87.289, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 6.11.2006; Habeas Corpus n. 87.827, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 23.6.2006; Habeas Corpus n. 81.755, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005; Habeas Corpus n. 91.838, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 12.2.2008; Habeas Corpus n. 92.288, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 17.12.2007; Habeas Corpus n. 92.696, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 29.10.2007; Habeas Corpus n. 90.522, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 6.6.2007; Habeas Corpus n. 90.483, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 2.5.2007; e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 88.469-AgR, de minha relatoria, DJ 6.11.2006.
    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). (…)
    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a interposição, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.3.2020, a embargante opõe, tempestivamente, em 31.3.2020, embargos de declaração.
    Alega que “a Defesa tem sustentado desde a primeira manifestação em favor da senhora Daniela Jorge Mariano que o procedimento criminal instaurado contraria justamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual ele não poderia estar em andamento” (fls. 4, doc. 7).
    Sustenta que “a questão sobre o julgamento do Habeas Corpus n. 0034698-50.2019.8.16.0000 pelo E. TJPR deveria ter sido considera superada pelo E. STJ, segundo a jurisprudência do próprio STJ” (fl. 6, doc. 7).
    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à embargante.
    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017.
    6. Em situações excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal Federal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    7. Na espécie vertente, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício, como exposto, expressamente, na decisão embargada.
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora